Tribunal: TJES
Processo: 0039665-74.2008.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0039665-74.2008.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SINDICATO DOS EMPREGADOS NAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE VALORES,ESCOLTA ARMADA, RONDA MOTORIZADA,MONITORAMENTO ELETRONICO E VIA SATELITE, AGENTE DE SE e outros

APELADO: CIRO ALMEIDA DE SOUZA

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0039665-74.2008.8.08.0024

APELANTE
: FRANCISCO JOSÉ GOMES ALVARENGA

APELADO
: CIRO ALMEIDA DE SOUZA

JUÍZO PROLATOR
: 6ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DR. LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. DANO MORAL POR AGRESSÃO FÍSICA. SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que condenou o recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de agressão física perpetrada contra o apelado durante um movimento grevista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de citação formal acarreta a nulidade do processo, mesmo diante do comparecimento espontâneo do réu que apresentou contestação e participou de toda a instrução probatória; (ii) saber se o conjunto probatório, notadamente a prova testemunhal, é suficiente para comprovar a agressão e sua autoria, a despeito de contradição inicial em depoimento policial e do arquivamento da ação penal correlata; e (iii) saber se a condenação por danos morais em valor inferior ao postulado na petição inicial configura sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O comparecimento espontâneo do réu supre a falta ou a nulidade da citação (CPC/73, art. 214, § 1º; CPC/2015, art. 239, § 1º), pois a finalidade do ato, que é dar ciência da demanda e oportunizar a defesa, foi plenamente atingida. A arguição da nulidade somente em sede de apelação, após participação ativa em toda a instrução, configura "nulidade de algibeira", prática rechaçada pela jurisprudência por violação à boa-fé processual. Aplica-se o princípio pas de nullité sans grief, uma vez que não foi demonstrado prejuízo à defesa.

4. A prova testemunhal produzida em juízo, sob o crivo do contraditório, foi coesa e firme ao apontar o apelante como autor da agressão física, sendo suficiente para fundamentar a condenação. A independência entre as esferas cível e criminal (CC, art. 935) autoriza o reconhecimento da responsabilidade civil ainda que a ação penal tenha sido arquivada por insuficiência de provas.

5. Conforme o entendimento consolidado na Súmula nº 326 do STJ, na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca, pois o valor pleiteado é meramente estimativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, art. 214, § 1º; CPC/2015, art. 239, § 1º; CC, art. 935.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 326; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no HC nº 636.103/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 03.08.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0039665-74.2008.8.08.0024

APELANTE
: FRANCISCO JOSÉ GOMES ALVARENGA

APELADO
: CIRO ALMEIDA DE SOUZA

JUÍZO PROLATOR
: 6ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DR. LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por Francisco José Gomes Alvarenga, por meio do qual busca a reforma da sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes de agressão física perpetrada contra o apelado, Ciro Almeida de Souza, durante um movimento grevista em setembro de 2008.

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço e passo à análise de suas teses.

1. Da Preliminar de Nulidade por Ausência de Citação

Aduz o apelante a nulidade de todos os atos processuais praticados desde a audiência preliminar realizada em 23/09/2010 (fls. 119 do processo físico), ao argumento de que não teria sido validamente citado para integrar a lide, o que configuraria cerceamento de seu direito de defesa. Contudo, a tese não merece prosperar.

Embora se verifique que as tentativas iniciais de citação do apelante tenham sido infrutíferas, é cediço no ordenamento jurídico pátrio o princípio de que não se declara a nulidade de um ato processual sem a efetiva demonstração de prejuízo à parte que a alega (
pas de nullité sans grief
).

No caso em tela, o apelante compareceu espontaneamente aos autos e apresentou sua contestação de forma completa e detalhada (fls. 243/255), exercendo plenamente seu direito ao contraditório e à ampla defesa. Naquela peça, refutou todos os fatos e fundamentos da petição inicial, produziu os argumentos que entendeu pertinentes e requereu as provas que almejava produzir.

Ademais, participou da audiência de instrução e julgamento realizada em 20/04/2016 (fls. 311/312), na qual foram ouvidos informantes, e, por fim, apresentou suas alegações finais por memoriais.

O comparecimento espontâneo do réu supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação, conforme dispunha o art. 214, § 1º, do CPC/73, vigente à época, e reitera o art. 239, § 1º, do CPC/15.

Evidencia-se, portanto, que a finalidade do ato citatório – dar ciência ao réu da existência da demanda e oportunizar sua defesa – foi plenamente atingida. Não se vislumbra qualquer prejuízo concreto à defesa do apelante, que teve todas as oportunidades de se manifestar e de produzir provas.

Adicionalmente, a arguição de tal nulidade somente em sede de apelação, após ter participado ativamente de toda a fase instrutória sem qualquer menção ao vício, configura o que a doutrina denomina "nulidade de algibeira", prática processual rechaçada pela jurisprudência por violar a boa-fé objetiva e o dever de lealdade processual.

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NULIDADE. INTIMAÇÃO DA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL. NÃO OCORRÊNCIA . NULIDADE DE ALGIBEIRA. OFENSA À BOA-FÉ E À LEALDADE PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. 1 . Hipótese em que o agravante busca se prevalecer da estratégia denominada nulidade de algibeira, suscitando nulidade não arguida no momento oportuno, como forma de prevalecer do vício de forma oportuna no futuro.
Tal manobra é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive na hipótese de nulidade absoluta, porque não se coaduna com o princípio da boa-fé, que deve nortear as relações jurídico-processuais
. 2. Agravo regimental desprovido . (STJ - AgRg nos EDcl no AgRg no HC: 636103 SP 2020/0345736-7, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 03/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2021)

Por tais razões,
rejeito a preliminar
.

É como voto.

2. Do Mérito: Da Prova da Agressão e da Autoria

No mérito, o apelante sustenta a insuficiência de provas para embasar a condenação, argumentando que a versão dos fatos é contraditória e que a ação penal foi arquivada.

Sem razão, contudo.

A sentença fundamentou-se na prova testemunhal produzida em juízo, sob o crivo do contraditório. As informantes Ana Carolina de Melo Camargos e Alexandro Quirino da Silva, ouvidas em audiência de instrução (fls. 313/316), foram coesas e firmes ao afirmar que presenciaram o apelante, Sr. Francisco José Gomes Alvarenga, desferir um soco contra o rosto do apelado.

Ainda que a Sra. Ana Carolina tenha sido ouvida como informante por manter vínculo empregatício com a mesma empresa do autor, seu depoimento, valorado pelo juízo em conjunto com os demais elementos, possui força probatória, especialmente quando detalha a dinâmica do evento de forma coerente.

Nesse contexto, a alegação de que o próprio apelado, em sua declaração inicial à autoridade policial (fls. 20), teria atribuído o soco a um "terceiro manifestante", não é suficiente para infirmar a conclusão judicial, uma vez que é plenamente compreensível que, no calor dos acontecimentos e em um ambiente de tumulto, a identificação precisa do agressor possa ser momentaneamente confusa. Tal contradição inicial foi devidamente sanada durante a instrução processual, momento em que, com maior clareza e sob juramento, as testemunhas presenciais apontaram inequivocamente o apelante como o autor da agressão física.

Ademais, o arquivamento do inquérito policial ou da ação penal por insuficiência de provas não vincula o juízo cível, em virtude da independência entre as esferas cível e criminal, prevista no artigo 935 do Código Civil. A responsabilidade civil pode ser reconhecida mesmo que a responsabilidade criminal não tenha sido apurada ou tenha sido afastada por falta de provas, como no caso dos autos.

Dessa forma, havendo nos autos elementos probatórios suficientes, notadamente os depoimentos colhidos em juízo, que formaram o convencimento do magistrado sentenciante acerca da ocorrência do ato ilícito e de sua autoria, tem-se por adequada a manutenção da condenação.

3. Do Pedido Subsidiário: Da Sucumbência Recíproca

Por fim, o apelante requer, subsidiariamente, o reconhecimento da sucumbência recíproca, ao argumento de que o valor da condenação (R$ 5.000,00) foi substancialmente inferior ao pleiteado na inicial.

A matéria encontra-se pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que consolidou seu entendimento na
Súmula nº 326
, nos seguintes termos:
"Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca."

Decerto, o valor indicado na petição inicial a título de danos morais é meramente estimativo, não vinculando o julgador. A procedência do pedido refere-se ao reconhecimento do dano e do dever de indenizar, e não ao
quantum
exato pleiteado. Tendo o autor obtido êxito em seu pleito condenatório, a fixação da indenização em patamar inferior ao sugerido não caracteriza decaimento de parte do pedido.

Portanto, não há que se falar em sucumbência recíproca no caso em tela.

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, uma vez que foram fixados em seu patamar máximo pelo magistrado sentenciante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Acompanho o E. Relator.